Tribunal: TJDFT
Processo: 0721851-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721851-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI AGRAVADO: IMPERIO PET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pela requerida, THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória (0708282-73.2021.8.07.0003), ajuizada por IMPERIO PET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. O pedido liminar foi apreciado por esta relatoria, sendo afastado o efeito suspensivo pretendido visando suspender a eficácia da decisão recorrida e sendo mantida a obrigação imposta à agravante na origem de “retirada de comentários negativos publicado em site da internet” e de “proibição de realizar outros comentários em desfavor da autora”. (ID 59743759.) Na sequência, a agravante formula pedido de reconsideração do indeferimento do pedido liminar reiterando os argumentos deduzidos no agravo. Aduz, em suma, que os comentários “apontam situações de negligência”, “ausência de prova de prejuízo” e “veracidade da situação”, o que indicaria falta de “elementos que justificaram a concessão da liminar à empresa Agravada”. Sustenta, ainda, que deve ser preservada a liberdade de expressão constituindo indevida censura à “informação verídica e comprovada de uma consumidora” e ao “direito de criticar e informar”. Ao final, colacionando jurisprudência que ampara a sua tese e defende que a decisão não estaria devidamente fundamenta. (ID 60139569.) É o relatório. Decido. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 300, do CPC, sempre que preenchidos os pressupostos legais, o requerimento da tutela liminar pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal, podendo ser revista a decisão sempre que “da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ocorre que, a luz dos argumentos ora apresentadas, verifica-se tão somente a irresignação da agravante quanto ao indeferimento da liminar anteriormente requerida no agravo, pretendendo suspender à obrigação determinada pela decisão agravada, sem, contudo, apresentar informação ou alegação atual e contemporânea suficientemente precisa capaz de alterar as razões da decisão que afastou o efeito suspensivo pretendido. Ou seja, o presente pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, reitera os argumentos deduzidos no recurso, não havendo motivo para reavaliar a liminar recursal apreciada, a qual deve permanecer até o julgamento do mérito do recurso. Acresce notar que a decisão ressaltou a necessidade de preservação do direito à honra e à imagem da parte agravante, haja vista que a livre manifestação no âmbito digital, relativo à conteúdo e comentários ofensivos ao nome, a imagem e à honra de terceiros, não está isenta da análise acurada quanto à eventual responsabilização civil ou criminal, devendo permanecer a cautela determinada na origem. De outro lado, a agravante não aponta de forma precisa no que consistiu eventual a alegada deficiência de fundamentação, acrescido de que a análise do conteúdo dos comentários publicados será que após o devido processo legal e contraditório na origem, não podendo ser aferido nesta sede, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, nada obstante as considerações do peticionante, conforme bem pontuado na decisão prolatada ao ID 59743759, não há motivos, no momento, para modificar a decisão de origem e conceder o pedido liminar pretendido. Por esta razão, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 14 de junho de 2024 12:39:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador